Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728286-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANITA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0713006-73.2019.8.07.0009, movida em desfavor de ANITA ALVES DE SOUSA, deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado na inicial, mas cientificou que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação no prazo da purga da mora, nos seguintes termos (ID 13423958 – Pág. 44): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. (...). Advertências para as partes: 5- Fica a parte requerente advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida." Grifos acrescidos Recorre o Banco alegando que o prazo para pagamento deve ser iniciado com a apreensão da garantia e que após o prazo de cinco dias há a consolidação por automático da posse do bem em favor do credor, independentemente de qualquer ato extra ou judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja autorizado a remover o veículo, imediatamente após o decurso do prazo para pagamento. O pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento, submetido ao plantão judiciário em 27.12.2019, sequer foi apreciado pelo Desembargador em exercício, por ausência de risco de dano ou perecimento do direito, já que o agravante pretende reforma parcial de decisão interlocutória proferida em seu favor. (ID 13424993, pág. 1) O recurso é cabível, pois interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do Código de Processo Civil). Ademais, o agravo é tempestivo, haja vista que a decisão impugnada foi publicada em 06/12/2019 e o recurso interposto em 27/12/2019, portanto, com observância do disposto no artigo 1003, § 5o c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. Preparo ao ID 13423960. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A suspensão da eficácia da decisão poderá ocorrer nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, ressalto que, em ação de busca e apreensão calcada em alienação fiduciária, a defesa tem espaço somente depois da apreensão do bem (art. 3o, § 3o, do Dec. n.o 911/69). No caso em análise, a medida liminar foi cumprida em 18.12.2019 (ID 52578115 dos autos originais, processo no 0713006-73.2019.8.07.0009). Denota-se que a r. decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas o fez com restrição de que o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Com a devida vênia ao douto Juízo a quo, entendo que a restrição de saída do bem do Distrito Federal só é cabível durante o prazo para pagamento, como forma de viabilizar a restituição do bem ao devedor que adimplir a dívida no prazo legal. De outro lado, se decorrido o prazo para pagamento, ficam consolidadas a posse e a propriedade do veículo em favor do agravante/autor, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, isso independentemente de nova manifestação judicial, por isso, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência. Assim, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, sem quitação, a posse e a propriedade se consolidarão plenamente em favor do agravante/credor, oportunidade em que fica, por expressa disposição legal, autorizado a alienação. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para, depois de decorrido o prazo para pagamento, sem a respectiva quitação, autorizar a remoção do veículo para fora dos limites do Distrito Federal. Comunique-se a decisão ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator